Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731524-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CECILIA SILVA SANTOS AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA DESPACHO Ao examinar detidamente os autos, vislumbra-se questão de ordem relacionada à competência deste Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento da controvérsia, tendo em vista que a demanda envolve ato praticado por entidade instituída por lei federal para a execução de política pública federal, mediante contrato de gestão com o Ministério da Saúde e com utilização de recursos da União. Sobre a matéria, esta Corte já se deparou com controvérsias análogas envolvendo a AGSUS, havendo precedentes que reconhecem a competência da Justiça Federal, à luz do art. 109, inciso I, da Constituição Federal – CF, notadamente quando evidenciado o interesse jurídico da União na controvérsia, ainda que não figure formalmente no polo passivo da demanda. Nessa linha, e em observância ao princípio da não surpresa, bem como aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC, mostra-se imprescindível oportunizar às partes manifestação prévia acerca da eventual incompetência absoluta desta Justiça Estadual para o julgamento do feito. Diante do exposto, intimem-se a agravante e a agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se especificamente sobre a possível incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de eventual atração da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CF. Após, voltem conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator